Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, EDUARDO JOSE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não foi comprovado o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora